Tribunal: TJMT
Processo: 0004477-16.2016.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004477-16.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Dano Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO ALVES TERRA - CPF: 043.280.031-00 (APELANTE), FARMACIA FARMA VIDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FARMÁCIA FARMA VIDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO ALVES TERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, §4o, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos termos do Enunciado Orientativo no 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, a fração de redução de pena aplicável em razão da tentativa deve ser escolhida com base no
iter criminis
percorrido na prática da conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.

Dessa forma, verificando-se que o apelante esteve relativamente próximo à consumação do delito, a aplicação da fração redutora intermediária de 1/3 (um terço) afigura-se acertada e justa à luz da dinâmica dos fatos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004477-16.2016.8.11.0037

APELANTE: BRUNO ALVES TERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de BRUNO ALVES TERRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses, em regime inicial aberto, e pagamento de 06 (seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de tentativa de furto qualificado, previsto no art. 155, §1o e §4o, inciso I c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (Sentença – id. 102855999).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação almejando em suas razões recursais a fixação da fração de 2/3 (dois terços) para a causa de diminuição da tentativa, ao argumento de que
“quando o recorrente entrou no estabelecimento houve o disparo do alarme, tendo se evadido sem qualquer bem”
(id. 102856953).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença irretocável (id. 102856954).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 103305485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO ALVES TERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pela defesa de BRUNO ALVES TERRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática do delito de tentativa de furto qualificado, previsto no art. 155, §1o e §4o, inciso I c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A denúncia narra que:

“(...)FATO 01:

No dia 14 de junho de 2016, por volta das 02hs:00min, no estabelecimento comercial denominado Farmácia Farma Vida, localizado na Rua Piracicaba, n° 639, nesta cidade de Primavera do Leste, o denunciado BRUNO ALVES TERRA, deu início ao ato de subtrair, para si ou para outrem, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, só não atingindo o resultado almejado por circunstância alheia à sua vontade, qual seja, a chegada dos seguranças da empresa Inviolável.

Na ocasião, o denunciado BRUNO, adentrou no referido estabelecimento pelo telhado, cortando o forro de PVC, na tentativa de subtrair objetos.

Em ato contínuo, a polícia militar foi acionada da ocorrência do furto, e ao chegarem no local efetuaram buscas, obtendo êxito em localizar o denunciado BRUNO.

Consta que, a polícia verificou o local dos fatos, constatando que houve rompimento de obstáculo, qual seja, a destruição do forro PVC (fls. 13/19)

Na delegacia o denunciado BRUNO confessou a tentativa de furto (...)”
(id. 102855977).

Busca a defesa, em síntese, a fixação da fração de 2/3 (dois terços) para a causa de diminuição da tentativa, ao argumento de que
“quando o recorrente entrou no estabelecimento houve o disparo do alarme, tendo se evadido sem qualquer bem”.

Após detida leitura do édito condenatório, vejo que o magistrado de primeiro grau fundamentou corretamente o seu entendimento quando da adoção da fração de 1/3 (um terço) para a referida causa de diminuição.

Destaca-se que o acusado só não obteve êxito na subtração de qualquer objeto porquanto, após danificar o forro de PVC do teto do estabelecimento utilizando-se de um alicate, acabou caindo e disparando o alarme do estabelecimento, momento em que a empresa de segurança se deslocou até o local.

Ato contínuo, com a chegada da Polícia, localizou-se o acusado nas redondezas do estabelecimento.

Transcrevo parte do
decisum
:

“Diminuo a pena em um terço, uma vez que o acusado percorreu todo o iter criminis do delito de furto, o qual não se consumou em razão do disparo do alarme e consequente fuga do acusado na tentativa de não ser pego frustrando a empreitada criminosa (...)”
(id. 102855999).

Assim, tendo em vista que a fração referente à tentativa deve ser proporcional ao
iter criminis
percorrido, como o delito esteve muito próximo da consumação já que o apelante só não consumou seu intento por conta do disparo do alarme e chegada da Polícia ao local, não há falar-se em aumento da fração pela minorante da tentativa, pois devidamente fundamentada a adoção de 1/3 (um terço) no presente feito.

À vista do exposto e em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021